Tribunal: TJDFT
Processo: 0712593-61.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712593-61.2018.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES ANDRADE DOS SANTOS, TANYA SIMOES SANTOS, LUIZ REGINALDO VIEIRA DE MELO, WALDENICE MARIA AGUIAR MORAIS, SERGIO CANDIDO MARTINS, JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA COSTA, BENJAMIM CARVALHO DE SOUSA, CLEIDE FERREIRA PEQUENO, MARCIO RODRIGUES DE MORAIS APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DA POLICIA CIVIL LTDA D E C I S Ã O As partes noticiam a realização de acordo extrajudicial (ID 13012940), com o devido registro da ata de assembleia na Junta competente. Assim, homologo o ajuste noticiado nos autos para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador